Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704901-65.2023.8.07.0010 RECORRENTE: WEBERTON RODRIGUES DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PROVA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA COLHIDA EM JUÍZO E PELO DEPOIMENTO EMPRESTADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Penal, em seu art. 413, trata a pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, porque nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate, afastando-se o pedido de despronúncia. 2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados nos depoimentos judiciais das testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas. 3. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência; do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, o que ocorre no caso específico, no qual foram noticiadas pela prova oral, dentre as quais o depoimento judicial de uma das testemunhas, emprestado de outro processo, o qual se mostra válido à luz do disposto no art. 372 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, inciso II, ambos do Código Penal e 413, caput, do Código de Processo Penal, sustentando a sua despronúncia por insuficiência de provas, porquanto o testemunho indireto não é suficiente para fundamentar a decisão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, inciso II, ambos do CP e 413, caput, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação” (AgRg no HC 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021